Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700775-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSUE CALEBE FRANCISCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o NAJ UniCEUB, por meio de e-mail ou WhatsApp, a fim de que apresente as razões de apelação no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Atendida a determinação, colham-se contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se e tornem conclusos. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2023 09:19:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora